Tribunal: TJMT
Processo: 1012546-53.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012546-53.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES FELIX DA SILVA - CPF: 593.831.601-44 (RECORRENTE), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012546-53.2022.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A
.

Recorrida:
LOURDES FELIX DA SILVA
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SEQUESTRO RELÂMPAGO - TRANSAÇÕES EFETUADAS NO APLICATIVO BANCÁRIO -
COMUNICAÇÃO TARDIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se

de ação de indenização em que a reclamante alega, em síntese, que

por não possuir habilidade e conhecimento mantinha o aplicativo bancário no celular de seu filho Rogerio Felix da Silva
. Aduz que em 10.05.2022, quando o filho estava a trabalho no Estado de São Paulo foi vítima de um sequestro relâmpago, permanecendo em cativeiro sob ameaça de violência. Sustenta que foi obrigado a entregar o celular e liberar as senhas do APPs bancários, que os criminosos em posse do seu celular fizeram diversas transações bancárias via internet banking. Sustenta que apesar de realizar a contestação das compras a solicitação foi indeferida pelo banco. Busca a declaração de inexistência dos débitos além de indenização por danos morais.

2.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Oportuno, salientar que as supostas transações bancárias desconhecidas pela reclamante ocorreram em 10/05/2022, e não há comprovante de que o banco fora comunicado a tempo quanto às transações, consta reclamação no PROCON apenas em 22/06/2022, conforme id de nº 177383868

4.

Ademais, consta nos autos conversas pelo aplicativo entre os criminosos e o irmão da vítima, confirmando conhecimento do sequestro, logo, poderia a titular da conta, ora recorrida, comunicar ao banco o sequestro a tempo deste bloquear qualquer transação. Ademais, sabe-se que há no próprio aplicativo opção de contestar transações, no entanto, não há nos autos comprovantes de que fora realizado pelo filho da reclamante após a sua liberação.

5.

Ainda, não se deve perder de vista que o
fortuito
,
no caso, não foi
interno
,
mas
externo
, de responsabilidade única e exclusiva de terceiros. Além disso, importante destacar que os valores objeto da transação não constituíram soma vultosa a justificar uma atenção redobrada dos prepostos da instituição financeira.

6.

Diante desse cenário, não parece legítima a pretensão de transferir a responsabilidade dos prejuízos experimentados ao Banco, que, reitere-se, nenhuma intervenção teve no evento narrado, incidindo no caso a excludente de responsabilidade prevista no inc.
II,

do § 3º,
do art.
14
do
CDC
(culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

8.

Nesse sentido,
verbis:

"
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de homologação de acordo com seguradora ré e de improcedência em relação ao banco réu. Apelo do autor. Sequestro-relâmpago.

Saques feitos por terceiros que coagiram o autor e dele extraíram senha do cartão. Ausência de falha na prestação de serviços. Transações realizadas com cartão e senha do autor, sob coação irresistível, não havendo nada que pudesse ser feito ou exigido, de forma razoável, do banco réu

.

Fato de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC), caracterizando o fortuito externo

. Inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ, incidente apenas quando se trata de caso fortuito interno. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Apelo desprovido
". (TJSP;
Apelação Cível 1002362-54.2020.8.26.0002
; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 14/05/2021)

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado de julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023